Tribunal: STJ
Processo: 0800600-73.2021.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800450 - PB (2024/0452768-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52609340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 10d91ed1-c392-4210-be0c-ad5e793b3df6

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 10d91ed1-c392-4210-be0c-ad5e793b3df6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800450 - PB (2024/0452768-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 428-433) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 423-425).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 431):
Ao contrário do que entendeu o Exmo. Ministro Relator, a violação ao inciso II,
do
do CPC, por parte do E. TJPB, é clara e patente;
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA51855594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:20
Código de Controle do Documento: c4ba14a7-a83f-443d-b520-dda4449248b1

Em sede de Embargos de Declaração, a AGRAVANTE defendeu que o E.
TJPB não havia se manifestado sobre a seguinte matéria:
O fato de que o AGRAVADO não juntou o instrumento contratual da tarifa
aos autos do processo, havendo violação ao
do CDC,
sub judice
art. 46,
segundo o qual os contratos de adesão não obrigarão os consumidores
se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento sobre
o seu conteúdo;
Embora a matéria ao norte mencionada seja de suma importância para o
julgamento da lide, o E. TJPB não se manifestou sobre ela, sendo evidente a
violação ao inciso II, do
do CPC, por parte do E. Tribunal
ao
art. 1.022,
a quo,
contrário do que entendeu o Exmo. Ministro Relator;
Ademais, ao contrário do que entendeu o Exmo. Ministro Relator, a
não é óbice para a análise da violação ao inciso II, do
Súmula 7/STJ
art. 1.022,
do CPC eis que, não há necessidade que esta Corte Superior proceda a
revisão de fatos ou de provas, sendo inaplicável, à espécie, a Súmula 7 desse
E. STJ;
[...]
Como facilmente se percebe, a análise da existência de violação ao referido
dispositivo legal não depende do reexame de fatos e provas (
,
Súmula 7/STJ)
bastando tão somente que essa C. Corte realize o cotejo entre a
fundamentação empregada no Apelo/Agravo Interno, em comparação com
aquela adotada pelo Tribunal Estadual nas suas razões de decidir, para se
chegar à conclusão se houve, ou não, omissão por parte do E. Tribunal de
Justiça da Paraíba, o que obviamente pode ser feito sem que se promova um
reexame de fatos e/ou provas, ao contrário do que entendeu o Exmo. Ministro
Relator;
Diante disso, considerando a existência de violação a dispositivo de Lei
Federal (inciso II, do
do CPC), bem como a inaplicabilidade da
art. 1.022,
ao caso concreto, faz-se mister que seja dado seguimento e
Súmula 7/STJ
provimento ao presente Agravo Interno, a fim de que, reformando a r. decisão
monocrática agravada, esse E. STJ proveja o Recurso Especial interposto pela
AGRAVANTE, reconhecendo a violação ao inciso II, do
do CPC por
art. 1.022,
parte do E. TJPB para anular o v. acórdão recorrido e devolver os autos àquela
Corte, para que rejulgue os Embargos de Declaração opostos pela
AGRAVANTE e supra as omissões neles apontadas, como entender de direito.
É o que se requer.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 469-474), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Documento eletrônico VDA51855594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:20
Código de Controle do Documento: c4ba14a7-a83f-443d-b520-dda4449248b1

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 423-425):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por por ausência de violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
(e-STJ fls. 391/395).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 328/329):
PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno – Insurgência contra decisão que
deu provimento ao recurso da instituição financeira e negou provimento
ao apelo da parte autora – Desconto de tarifas referentes à manutenção
de conta – Alegação autoral de cobranças ilegais de tarifas e serviços
não contratados – Extrato bancário comprovando movimentação na
conta da parte promovente – Utilização de serviços inerentes à conta
corrente – Inexistência de ilícito – Manutenção da decisão monocrática –
Desprovimento. - Restou comprovado nos autos a utilização de serviços
inerentes à pactuação do contrato de abertura de conta corrente e
utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual devida a
cobrança da tarifa combatida, não havendo que se falar em restituição e
indenização por danos morais.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 351/363).
No recurso especial (e-STJ fls. 372/378), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a recorrente alega violação do
II, do
art. 105,
art. 1.022,
CPC/2015.
Alegou que não contratou a tarifa da cesta de serviços denominada 'Cesta B.
Expresso 4', cobrada indevidamente em sua conta bancária.
Insurgiu-se contra a conclusão da Corte local que alegou inexistência de
ilicitude no agir da instituição financeira na cobrança dos serviços de
manutenção de conta bancária, afastando a sua condenação em danos morais
ou materiais.
Apontou omissão no acórdão recorrido por deixar de se manifestar acerca da
ausência de comprovação pela instituição financeira agravada da existência
de contratação, que não obriga a consumidora se não lhe for dada a
oportunidade de tomar prévio conhecimento do seu conteúdo.
Afirmou que o banco agravado não trouxe aos autos cópia do suposto contrato
de adesão.
Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja cassado o
acórdão recorrido, para que outro seja proferido manifestando-se sobre a
aplicação do
do CDC.
art. 46
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 380/387).
No agravo (e-STJ fls. 397/401), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (e-STJ fls. 404/408). Juízo negativo de retratação (e-
STJ fl. 409).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA51855594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:20
Código de Controle do Documento: c4ba14a7-a83f-443d-b520-dda4449248b1

Inexiste afronta ao
II, do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022,
CPC/2015,
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim
entendeu (e-STJ fls. 329/330):
No caso em comento, como bem pontuado na decisão (id. 16462097),
ao analisar os documentos acostados aos autos, observa-se que a parte
autora juntou extrato bancário (id. 16058027), que comprova a utilização
dos serviços bancários disponibilizados atinentes a uma conta corrente
(parcela de crédito pessoal, gasto c crédito), como se conta corrente
fosse, não podendo alegar pensar possuir uma conta salário.
Assim, demonstrada a utilização dos serviços inerentes à conta corrente,
tem-se que a cobrança das tarifas é legítima, não havendo falha na
prestação dos serviços do réu/agravado.
Portanto, não há o que se falar em abusividade nos descontos
combatidos nos presentes autos, nem em dano moral ou material
(repetição do indébito), pois inexiste ilicitude no agir da instituição
financeira, quando da cobrança dos serviços prestados.
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus
interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ademais, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à cobrança
dos serviços prestados, bem como o afastamento da condenação em danos
morais ou materiais, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor
da Súmula n. 7 do ST J.
Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos do acórdão impugnado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC/2015)
em virtude da fixação anterior no patamar máximo permitido em lei (e-STJ fl.
290).

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do 1.022 do CPC.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51855594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:20
Código de Controle do Documento: c4ba14a7-a83f-443d-b520-dda4449248b1

É como voto.
Documento eletrônico VDA51855594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:20
Código de Controle do Documento: c4ba14a7-a83f-443d-b520-dda4449248b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.450 / PB
Número Registro: 2024/0452768-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006007320218150061
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
Documento eletrônico VDA52588807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:07
Código de Controle do Documento: 7c7f56d6-f188-48db-84f0-c68538168bd6

WILSON SALES BELCHIOR - PB017314
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:07
Código de Controle do Documento: 7c7f56d6-f188-48db-84f0-c68538168bd6